Tribunal: TJMT
Processo: 1009751-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009751-40.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos, Imissão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - CPF: 345.710.768-86 (ADVOGADO), DENILSON VIEIRA DE SOUZA - CPF: 943.031.771-72 (EMBARGANTE), DEVANI DOMICIANO DE SOUZA - CPF: 040.187.431-14 (EMBARGADO), ADEVANEA DOMICIANO DE SOUZA - CPF: 039.887.491-33 (EMBARGADO), ADELINA DOMICIANO - CPF: 934.329.921-49 (EMBARGADO), SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ - CPF: 523.393.511-20 (ADVOGADO), IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR - CPF: 033.193.229-66 (ADVOGADO), DENILSON VIEIRA DE SOUZA - CPF: 943.031.771-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 858.966.161-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento relativo à execução de alimentos com imissão na posse de imóvel rural, sustentando omissão quanto à impenhorabilidade de pequena propriedade rural e contradição no tocante à posse de longa duração.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se existem vícios no acórdão embargado quanto à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, à posse prolongada e ao contraditório e ampla defesa no processo de imissão na posse.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão, obscuridade ou contradição, tendo o acórdão embargado expressamente enfrentado as matérias de posse e impenhorabilidade, destacando a existência de decisão transitada em julgado afastando a legitimidade da posse e da alegação de impenhorabilidade. 4. A alegação de cerceamento de defesa também não procede, pois o contraditório e ampla defesa foram plenamente exercidos e a matéria definitivamente resolvida em embargos de terceiro transitados em julgado.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando para rediscutir matéria já apreciada."

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DENILSON VIEIRA DE SOUZA
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto por ele.

Defende o agravante omissão quanto à aplicação da impenhorabilidade da pequena propriedade rural. Aduz que o imóvel é utilizado pelo agravante e sua família como residência habitual e meio de subsistência.

Invoca contradição entre a fundamentação e a realidade fática, ao argumento de que o acordão ignora os efeitos jurídicos da posse de longa duração, tratando o agravante como mero ocupante irregular.

Segue alegando omissão relevante ao deixar de analisar a ausência de contraditório e de ampla defesa no processo de imissão na posse, com base em execução na qual não é parte, tampouco herdeiro.

Pugna ainda que seja afastada a multa por litigância de má-fé ou sua redução.

Prequestiona as matérias.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e pedido de aplicação de multa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DENILSON VIEIRA DE SOUZA
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto por ele.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. IMISSÃO NA POSSE. EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS IMPROCEDENTES. INEFICÁCIA DA ALIENAÇÃO. IMÓVEL RURAL. POSSE NÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por terceiro interessado contra decisão que determinou a expedição de mandado de imissão na posse em favor das exequentes, no curso de execução de alimentos, envolvendo imóvel rural denominado "Sítio Nossa Senhora Aparecida", situado em assentamento do INCRA.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante detém posse legítima e oponível às credoras, a justificar a exclusão do imóvel rural da execução, com base em alegado contrato particular de compra e venda e no argumento de impenhorabilidade de pequena propriedade rural.

III. Razões de decidir

3. Ação de embargos de terceiro ajuizada anteriormente foi julgada improcedente, com trânsito em julgado, reconhecendo a ineficácia da alienação perante os credores e a ciência do agravante quanto à penhora.

4. A posse legítima e a alegada impenhorabilidade não subsistem diante do reconhecimento judicial da inexistência de direito oponível, tornando incabível a rediscussão na via recursal.

5. A imissão na posse decorre do direito das exequentes ao crédito alimentar, prevalecendo a constrição judicial validamente realizada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A decisão transitada em julgado que reconhece a ineficácia da alienação impede a rediscussão sobre posse ou propriedade do imóvel perante os credores. 2. A alegação de impenhorabilidade da pequena propriedade rural não se aplica quando inexistente posse legítima reconhecida."

Pois bem.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado.

No caso concreto, não se verifica qualquer vício a ensejar o acolhimento dos embargos.

Quanto à impenhorabilidade, o acórdão foi claro e categórico ao assentar que:

“Ademais, ao sustentar a impenhorabilidade, o agravante desconsidera que tal proteção não se aplica à hipótese em que o adquirente não possui título legítimo ou posse reconhecida, como no presente caso. A decisão judicial transitada em julgado já afastou, de modo definitivo, a sua legitimidade para pleitear a exclusão do imóvel da execução. (...) No que tange ao argumento de impenhorabilidade da pequena propriedade rural, igualmente não subsiste. A decisão definitiva afastou a posse legítima do agravante, de modo que não há fundamento jurídico para pleito de impenhorabilidade ou manutenção no imóvel.”

No que diz respeito à alegação de cerceamento de defesa, tal argumento igualmente não se sustenta. Conforme consignado no próprio acórdão embargado:

“Contudo, conforme restou incontroverso nos autos, foi proposta ação de embargos de terceiro (Processo no 0002044-62.2018.8.11.0039), na qual o agravante alegou a aquisição prévia e a posse de boa-fé. Referida ação foi julgada improcedente, reconhecendo-se expressamente que, ao tempo da alienação ou da oneração do bem, tramitava ação capaz de reduzir o devedor à insolvência e havia ciência do adquirente acerca da existência dessa demanda.

Importante destacar que a sentença proferida nos embargos de terceiro transitou em julgado, tornando-se definitiva e imutável. Assim, restou consolidada a conclusão de que o agravante não detém posse legítima oponível aos credores, tampouco direito de posse ou propriedade que possa ser protegido.

(...)

Em razão do trânsito em julgado dessa decisão, a matéria encontra-se definitivamente resolvida, não cabendo rediscussão nesta via recursal. Ademais, não há qualquer ilegalidade ou nulidade na decisão agravada que determinou a imissão na posse, porquanto o agravante já teve assegurado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa nos embargos de terceiro.”

Não procede, tampouco, a afirmação de que o acórdão teria reconhecido a posse prolongada do embargante. Ao contrário, é explícita a conclusão no sentido de que:

“A decisão transitada em julgado nos embargos de terceiro já havia, inclusive, reconhecido que o agravante não detinha direito ou posse legítima sobre o imóvel, diante da ineficácia da alienação perante o credor. Assim, ao reiterar a narrativa inverídica nesta sede recursal, o agravante incorre em litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil.”

Mantém-se, assim, inalterada a multa por litigância de má-fé, uma vez que o agravante tentou induzir o juízo em erro ao alegar que só tomou ciência da penhora em 2018, fato já desmentido pelo conjunto probatório.

O presente recurso, em verdade, nada mais representa que o inconformismo da parte com o resultado desfavorável do julgamento, o que, como é sabido, não legitima a oposição de embargos de declaração:

“Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp 1539944/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 13/10/2020).

Por fim, embora reconheça que o caso comportaria a aplicação de multa específica por embargos manifestamente protelatórios, opto por não aplicá-la neste momento, considerando já imposta multa por litigância de má-fé e levando em conta que o embargante aparenta ser pessoa de parcos recursos. Todavia, fica expressamente advertido, quanto à possibilidade de imposição de novas sanções, inclusive multa por embargos protelatórios, em caso de reiteração de condutas abusivas no uso do direito de recorrer.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025